Tribunal: TCU
Processo: 024.508/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7496/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.508/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rezende Perisse (XXX.428.827-XX); Alba Valeria Baensi da Silva (XXX.167.377-XX); Fabio Tancredo (XXX.359.407-XX); Fatima Aparecida Rocha Resende Hartenbach (XXX.435.457-XX); Jean da Silva Felix (XXX.472.597-XX); Jorge Luiz Alves Pereira (XXX.902.797-XX); Julia Geminiani Andrade Baptista (XXX.638.667-XX); Luciane da Silva Nascimento (XXX.859.887-XX); Mariana Souza Gomes Guimaraes (XXX.130.827-XX); Nina de Siqueira Kuperman (XXX.409.707-XX); Pamela Rodrigues de Souza (XXX.729.387-XX); Quezia dos Santos Lopes Oliveira (XXX.944.447-XX); Rafael dos Santos Silveira (XXX.779.617-XX); Renata Madureira Polinati da Silva (XXX.040.397-XX); Renata Rogar (XXX.849.447-XX); Rodrigo Dias Teixeira (XXX.636.577-XX); Rodrigo Linhares Lauria (XXX.790.227-XX); Tahyna Barbalho Fontoura (XXX.687.444-XX); Taiana Campos Leite (XXX.448.947-XX); Tiago Franco Correa de Paula Mussi (XXX.873.787-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.